Tribunal: TJES
Processo: 0008330-42.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008330-42.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLON PEREIRA RANGEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008330-42.2020.8.08.0048

APELANTE: MARLON PEREIRA RANGEL

Advogado do(a) APELANTE: LEIDIANY GOMES RAMOS - ES23725

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório.

2
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008330-42.2020.8.08.0048

APELANTE: MARLON PEREIRA RANGEL

Advogado do(a) APELANTE: LEIDIANY GOMES RAMOS - ES23725

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARLON PEREIRA RANGEL

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 5224240, Vol. 01, pp. 111-116), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

c/c art. 40, VI e § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
1
(
um
) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dia
s de reclusão e
193
(
cento e noventa e três
) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que o denunciado se associou ao adolescente W. F. S. C., e, no dia 21 de junho de 2020, por volta das 15h40min, portavam 21 (vinte e uma) pedras de crack, 17 (dezessete) buchas de maconha e 17 (dezessete) pinos de cocaína, destinados ao tráfico de drogas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente, reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Apenso, pp. 09-15), pelo Auto de Apreensão (Apenso, p. 69), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, p. 27), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 21 (vinte e uma) pedras de crack, pesando 5,4 g (cinco gramas e quatro decigramas);

2) 17 (dezessete) buchas de maconha, com massa total de 11,7 g (onze gramas e sete decigramas);

3) 17 (dezessete) pinos de cocaína, com peso de 25,3 (vinte e cinco gramas e três) decigramas.

Quanto à
autoria
, observo que o Policial Militar Rogério Borghi Viana narrou, em juízo, que foi montado um cerco para averiguar notícia de tráfico de drogas, tendo visualizado o réu e o adolescente nas condições informadas, sendo que o ora apelante, ao avistar a guarnição, dispensou a sacola ao chão, empreendendo fuga pela parte baixa da escadaria, onde outra guarnição já os aguardava, realizando a abordagem. Afirmou, também, que viu o acusado combinar que o adolescente assumiria a propriedade das drogas (Vol. 01, p. 97). No mesmo sentido, foram suas declarações na esfera investigativa (Apenso, pp. 155-157).

O Policial Militar Maycon Daniel Silva de Oliveira também relatou fatos semelhantes, em juízo, afirmando que o acusado correspondia às características informadas e foi quem dispensou a sacola contendo as drogas, tendo presenciado, também, o réu pedir para o adolescente assumir o material apreendido (Vol. 01, p. 117). Suas declarações extrajudiciais foram no mesmo sentido (Apenso, pp. 159-161).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, a negativa do acusado é incapaz de induzir dúvida razoável, tendo afirmado que somente estava no local para adquirir drogas do adolescente (Vol. 01, p. 119).

Não ignoro que, na esfera policial, o adolescente realmente assumiu a propriedade da droga (Apenso, p. 163), contudo, os policiais relataram ter presenciado o acusado pedir para que o menor admitisse a propriedade, sendo estratégia muito comum no tráfico de drogas a participação de um adolescente, com o intuito de que sua inimputabilidade isente os traficantes de sua responsabilidade penal.

Contudo, observo que o acusado foi visto dispensando a sacola contendo as drogas, e, ainda, sua descrição e sua vestimenta correspondiam às informações obtidas pelos policiais militares, provas que conduzem ao juízo de certeza, quanto à propriedade das drogas, motivo pelo qual
n
ão prospera o pleito absolutório.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a variedade das drogas apreendidas (três tipos), o seu quantitativo unitário (55 unidades) e as circunstâncias de lugar (escadaria conhecida por ser ponto de venda) evidenciam o propósito de comércio ilícito, afastada a alegação de destinação para uso exclusivo, valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Portanto,
não há que se acolher a pretensão desclassificatória.

Por fim, registro que não houve insurgência quanto à dosimetria, até porque fora reconhecida a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)